Tribunal: TJSP
Processo: 2060097-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Paciente que cumpre pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto - Alegação de ilegalidade pela demora na apreciação de pedido de progressão ao regime aberto – Determinação de submissão do paciente a exame criminológico - Ausência de desídia do Juízo na regência do incidente – Incompetência desta C. Corte para apreciar o

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Paciente que cumpre pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto - Alegação de ilegalidade pela demora na apreciação de pedido de progressão ao regime aberto – Determinação de submissão do paciente a exame criminológico - Ausência de desídia do Juízo na regência do incidente – Incompetência desta C. Corte para apreciar o pedido em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de Instância – Ilegalidade não verificada, sob o aspecto jurídico -
Pedido de prisão domiciliar - Paciente que cumpre pena por única condenação em regime semiaberto – Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, III, da Recomendação n.o 62, do CNJ, para que aguarde em prisão domiciliar sua submissão ao exame criminológico - Liminar deferida - Ordem parcialmente concedida para deferir ao paciente a prisão domiciliar - (voto n.o 42051).